Tribunal: TJMT
Processo: 0005084-71.2011.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005084-71.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMAZONIAPHOS NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 05.217.134/0001-82 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), GERENTE DA AGENCIA FAZENDARIA DE SINOP/MT (EMBARGADO), ANGELICA SARAGIOTTO - Analista de Processos desta Unidade Fiscal (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGAMENTO – TRECHOS INCOMPATÍVEIS – NÃO OBSERVAÇÃO DOS ARGUMENTOS – NÃO CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS – PONTOS CLAROS E ESGOTADOS NO ACÓRDÃO – ANÁLISE DA TEMÁTICA RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição só se configura nas hipóteses em que há conflito entre trechos, o que impacta na conclusão alcançada, ou seja, dificulta na compreensão do Acórdão.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

O Poder Judiciário não precisa analisar ponto a ponto o que foi elencado no recurso, se a temática abarcada é esgotada no Acórdão.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Amazoniaphos Nutrição Animal Ltda
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 53346999, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela própria Embargante, esta que tinha o intuito de anular o Aviso de Cobrança Fiscal – ACF nº 195586/332/68/2010.

A Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao Apelo, e o processo originário seja extinto.

De forma específica, relata que o Acórdão possui infringência direta ao que é compreendido pelos vícios da contradição e omissão, no que tange o primeiro vício, aduz que em trecho do Acórdão concorda com o direito vindicado, mas, ao final, conclui em sentido contrário.

Ao se tratar da omissão, assevera que, não houve análise específica do que regula o artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, bem como, não foi analisado o ponto vertido acerca da existência de coisa julgada administrativa.

O Recorrido apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 54752595.

Entende-se por dispensável o parecer ministerial, em razão de que o presente julgamento não irá alterar o que restou concluído no Acórdão proferido, este que se encontra de acordo ao que foi manifestado no ID nº 3972968.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Amazoniaphos Nutrição Animal Ltda
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 53346999, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela própria Embargante, esta que tinha o intuito de anular o Aviso de Cobrança Fiscal – ACF nº 195586/332/68/2010.

Antes de prosseguir com o julgamento, há de se esclarecer que o presente recurso foi oposto em face de Acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível, contra Sentença proferida em sede de Mandado de Segurança, este que foi impetrado contra o Estado de Mato Grosso.

A Embargante, em suma, aponta que o Acórdão é contraditório e omisso, pelos motivos já expostos no relatório.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão, é necessário realizar algumas considerações com relação ao recurso oposto. Como é cediço, os Embargos de Declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo que, neste dispositivo, estão contidos os requisitos de sua validade.

Veja-se, inclusive, a previsão contida no texto legal:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

É necessário, ainda, apontar que os aclaratórios não possuem o condão de rediscutir a matéria, sua finalidade é exclusiva para a correção dos vícios apontados no rol do artigo acima.

No presente caso, contudo, o que se observa é uma tentativa clara de rediscussão de matéria, e isso dá em razão de que, primariamente, a contradição apontada se esclarece em um parágrafo juntado, veja-se:

“(...)
Diante deste fato, é certo que a responsabilidade do lançamento seria, de fato, do remetente, e não do destinatário (Recorrente), eis que está regular perante o fisco.

Registra-se,
contudo
, que nas ocasiões em que o lançamento não é efetuado por quem de direito (artigo 149, II, do Código Tributário Nacional), o fisco in casu, o Estado de Mato Grosso, deve realizar o lançamento de ofício, e como é cediço, tanto o destinatário, como o remetente, respondem de forma solidária à obrigação tributária.
(...)” (Destaquei)

No que concerne à omissão, elenco o seguinte trecho, que, observado em conjunto com o que já foi retirado do Acórdão, soluciona o outro vício, em tese, existente. Confira-se:

“(...)
Em razão da solidariedade, o fisco pode imputar o pagamento da obrigação a qualquer um dos contribuintes, de forma discricionária, pois esta é uma de suas prerrogativas, logo, não há qualquer irregularidade, ou necessidade de anulação da ACF.
(...)”

Ao somar ambos os trechos, conclui-se que restou devidamente registrado os motivos que levaram à conclusão do Acórdão, e como é cediço, o Poder Judiciário não precisa enfrentar ponto a ponto os argumentos recursais, se a temática levantada no recurso é analisada e esgotada.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DOS DEVEDORES – MEDIDA GRAVOSA QUE NÃO ATENDE À FINALIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO DA MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA DE SUSPENSÃO DA CNH – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA E O LOCAL DE TRABALHO DOS EXECUTADOS, CASO SEJAM DE ELEVADO VALOR OU SUPÉRFLUOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DOS ARTS. 833, II, E 836, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.
(N.U 1015887-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 1/7/2020, Publicado no DJE 4/7/2020).

Nesta toada, é certo que a pretensão recursal não é corroborada pelo texto legal expresso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco possui correlação com o é regulado pelas demais fontes do nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, a manter incólume o Acórdão proferido, eis que os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não são visualizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020